Tribunal: STF
Processo: HC 264495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Pacientes denunciados pela “prática dos delitos previstos no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 299 do CP, art. 304 do CP, art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90, art. 16 da Lei nº 7.429/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98, art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 e art. 155, § 4º, II, do CP”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se busca “o reconhecimento da nulidade do aditamento da denúncia provocado pelo magistrado, determinando-se o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, [...] o desentranhamento das provas [consideradas] ilícitas e de todas as que delas derivam”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há razão suficiente para nulificar o processo criminal, pois, além de não haver indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar a ação penal, nada impede o magistrado a determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a produção de diligências que entender pertinentes, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, por força dos princípios da verdade real e do impulso oficial.



    4. Impossível alterar o entendimento das instâncias ordinárias sem proceder a pormenorizado reexame de fatos provas, providência incompatível com esta via processual.



    5. Enfim, a defesa terá toda a instrução, “com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.